Tribunal: STF
Processo: ARE 1561441
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito da Saúde. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Fornecimento de medicamento. Política pública de saúde. Avaliação da Conitec. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão pelo qual se reformou sentença de procedência em ação voltada ao fornecimento de medicamento não incorporado à política pública de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).



    2. O pedido principal na origem buscava o fornecimento de medicamentos específicos para tratamento de mieloma múltiplo, com base na alegação de insuficiência do tratamento oferecido pelo SUS e na necessidade de afastar a decisão da Conitec pela não incorporação dos fármacos.



    3. O Juízo de 1º Grau concedeu o pedido inicial. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a sentença, denegando o fornecimento do medicamento, sob o fundamento da credibilidade da política pública de saúde estabelecida pela Conitec. Na decisão monocrática, negou-se provimento ao recurso extraordinário com agravo, aplicando o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada e (ii) saber se o reexame da política pública de saúde e da eficácia de medicamentos, confrontando decisões da Conitec, é compatível com a via do recurso extraordinário, ante a necessidade de reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    5. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual se baseou em análise anterior de ausência de novos elementos.



    6. Na decisão agravada, ao manter o acórdão do Tribunal de origem, enfatizou-se que a política pública de saúde de disponibilização de medicamentos, especialmente quando há avaliação e não incorporação pela Conitec, goza de presunção de seriedade e não pode ser afastada por opinião isolada de médico ou perícia baseada em estudos anteriores à avaliação.



    7. Para divergir do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo qual se concluiu pela ausência de dados concretos de superioridade do medicamento pleiteado em relação aos fornecidos pelo SUS, seria necessário o reexame de elementos fático-probatórios, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade de reexame de fatos e provas em recurso extraordinário, especialmente em casos de fornecimento de medicamentos, e adverte sobre a possibilidade de aplicação de multa por recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, nos termos do art. 1.021, § 4º, e art. 1.026, §§ 2º a 4º, ambos do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.514.674-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2024; RE nº 1.467.845-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09/02/2024.